Tribunal: TJMT
Processo: 1007307-73.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
dks
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS PJe N. 1007307-73.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DE DIAMANTINO
IMPETRANTE:
DR. MARCOS VAGNER SANTANA VAZ
PACIENTE:
PAULO SÉRGIO RAMOS MESSIAS
Vistos, etc.
No presente habeas corpus repressivo, o Dr. Marcos Vagner Santana Vaz, OAB/MT 14.783, inclusive em sede liminar, pede o reconhecimento de constrangimento ilegal infligido a Paulo Sérgio Ramos Messias, qualificado, apontando como coatora a autoridade judiciária da 2a Vara Criminal da comarca de Diamantino, que, nos autos de NU 1002283-83.2020.8.11.0005, manteve a prisão preventiva do paciente, ante a imputação da acusação da prática do crime de associação para o tráfico de drogas, mantendo-o segregado, a seu ver, ilegal e injustamente.
A inicial enfoca a ausência de fundamentação concreta da decisão que manteve a segregação do paciente, “de forma genérica e presumida, sem, contudo, fundamentar de modo preciso e objetivo quanto aos fatos determinantes da necessariedade da medida extrema, configurando notório e indisfarçável constrangimento ilegal sanável pelo presente instituto do habeas corpus” [id. 85388979, p. 2].
Assere ainda que o relatório da autoridade policial é tendencioso e contaminado de parcialidade quanto à prova da materialidade e indícios de autoria endereçados a este paciente, não se tendo colacionado qualquer prova que pudesse comprovar que “Paulo” mencionado como participante de associação para o tráfico, fosse realmente o ora paciente.
Rebate ainda, a fala do investigador de polícia Gilson, que apesar de ter mencionado que o paciente é conhecido local como pessoa dada à prática de “crimes desta monta”, não indicou em que fatos tirou essa conclusão.
Esclarece, portanto, que as evidências construídas a partir da instrução criminal, não assentam qualquer indício de que o paciente integre organização criminosa.
Prossegue enaltecendo os bons predicados individuais do paciente, possuidor de residência fixa no distrito da culpa, ocupação lícita da qual retira o sustento da própria família constituída de duas crianças de seis anos de idade e outra com apenas três meses, e que em caso de remota condenação, certamente a reprimenda cabível não ultrapassaria o regime semiaberto, de modo que, segundo anota, constitui contrassenso que o paciente aguarde preso o desfecho da ação penal para, ao final, ser transferido para regime de cumprimento de pena mais benevolente do que o atual estado de segregação.
Pede, ao fim e ao cabo, a concessão liminar da ordem, para restituir ao paciente a liberdade ambulatorial confirmando-se a ordem mandamental em seu mérito.
A inicial vem acompanhada dos documentos consignados nos ids. 85388981 a 85388986.
A distribuição foi inicialmente endereçada ao eminente Des. Orlando de Almeida Perri [id. 85388995]. Considerando, entretanto, que, de acordo com o termo de análise de prevenção constante do id. 85395977, subsiste a prevenção deste Julgador, por ter sido previamente distribuído o HC PJe 1000680-53.2021.8.11.0000, foram os autos novamente redistribuídos na forma da Consulta n. 96993-98.2018.8.11.0000.
A certidão constante do id. 85395978 assinalou que o writ independe de prévio recolhimento de custas iniciais para o regular processamento e julgamento, na forma do art. 77 do RITJMT.
Vieram-me os autos conclusos.
É o relatório. DECIDO.
A decisão invectivada está assim resumida:
“Em atenção aos pedidos de revogação da prisão preventiva, registro que não merecem acolhimento.
No caso dos autos, tendo em vista que a instrução criminal não se encontra findada, ainda não vejo elementos para a revogação da prisão preventiva.
Posto isso, INDEFIRO os pedidos de revogação da prisão preventiva formulados pelos acusados EZEQUIEL CÍCERO DE SOUZA, MATEUS SANTOS DE MORAES, ALEX FAGNER HENRIQUE FERREIRA, PAULO SERGIO RAMOS MESSIAS, GUSTAVO ALVES DOS SANTOS, JADSON PEDRO DA SILVA, NIVALDO GOMES DA SILVA e VANDICLEIDES BANDEIRA LIMA, por estarem presentes, por ora, os pressupostos necessários a manutenção do cárcere preventivo” [id. 85388981, p. 2].
Antes de qualquer conclusão, é necessário enfocar que a inclusa denúncia incriminadora juntada no id. 85388983 relata que o paciente e outras pessoas associaram-se para a prática do crime de tráfico de drogas, incorrendo, assim, na figura do art. 35 da Lei Antidrogas.
Segundo assenta o pórtico incriminatório, no dia 20/9/2020, por volta de 10h30min, policiais militares realizavam rondas pela Av. Santos, bairro Jardim Alvorada, quando notaram que Emerson José da Silva, ao avistar a guarnição policial, alterou sua rota de forma abrupta e correu para os fundos da residência localizada na rua Santos, 291, Jardim Alvorada, Novo Diamantino.
Consequentemente, tentaram realizar o respectivo acompanhamento, sem sucesso.
Contudo, sabedores das reiteradas informações acerca de que o local é conhecido como ponto de distribuição de drogas, foi realizada a revista no interior do imóvel em que se encontrava o denunciado, sendo encontrados, além do documento de identidade de Emerson, também, materiais característicos de traficância, a saber: 01 (uma) porção pequena de pasta-base de cocaína, 01 (uma) porção de bicarbonato, 02 (duas) listas contendo anotações de nomes e subtítulos “Camisa” e “Biqueira”, seguida de numerações e 01 (um) rolo de papel filme, material comumente utilizado para embalar os entorpecentes em porções fracionadas.
Em uma dessas listas, figurava o nome de “Paulo” como sendo “camisa”, expressão utilizada pelo grupo para especificar divisão de tarefas e de atuação de membros do Comando Vermelho, sendo responsáveis por comandar pequenas frações e realizar a “disciplina” do grupo.
Obtida ordem judicial para busca domiciliar registrada sob o NU 1001600-46.2020.8.11.0005, investigadores de polícia, durante o cumprimento da respectiva ordem judicial, realizaram a apreensão de diversos objetos ilícitos, tais como drogas, petrechos para confecção de porções menores, arma de fogo e mais cadernos contendo anotações relacionadas à contabilidade do tráfico de drogas, e novamente apareceu o nome de “Paulo” nas referidas anotações.
O relatório anexado no id. 85388984 confirma a veracidade dessas informações.
Não houve um maior aprofundamento a respeito de quais elementos de convicção estribariam essa condição, nem sob de que modo se chegou à pessoa do paciente, cujo nome aparece nas anotações apenas pela alcunha de “Paulo”, e devendo-se registrar que o impetrante assinala na inicial que “[...] os vídeos que constam o depoimento das testemunhas, e solicitação de revogação da prisão preventiva, ainda não foram colacionados aos autos, audiência que ocorreu na data de 27 de abril de 2021” [id. 85388979, p. 1].
É certo, entretanto, que, para o momento, há indícios de que o grupo criminoso enfocado, considerado em sua unidade, e do qual ainda há de se apurar a corresponsabilidade penal do paciente, é acusado de espalhar o terror na região onde os fatos ocorreram.
No HC PJe 1000680-53.2021.8.11.0000, relativo aos mesmos fatos, deixei assentada a premissa de que a autoridade policial, durante as investigações preliminares, apurou que 60% dos crimes perpetrados pela malsinada organização criminosa são graves, somando-se 27 BOs registrados por homicídios, tentado e consumado, ocorridos nas cidades de Diamantino, Alto Paraguai e distrito de Deciolândia] sendo que muitas vítimas tinham histórico de tráfico de drogas e tinha como suas principais fontes de recursos a comercialização de entorpecentes.
Ainda de acordo com a fala da autoridade policial, essas mortes e tentativas de homicídio seriam uma forma de impor respeito às determinações da ‘Voz’ e do ‘Conselho de Sentença, por meio de “salves/disciplina”, punindo com a pena capital devedores, desobedientes, e pessoas que praticavam o tráfico de drogas sem o consentimento da facção.
A função dos “Camisas”, de acordo com o relatório, seria justamente a de dar cumprimento às determinações da “Voz”, bem como realizar a disciplina de integrantes desse grupo criminoso.
De qualquer modo, mesmo não havendo como afirmar ou infirmar a coparticipação do paciente no fato a ele imputado de acordo com os elementos aqui apresentados, afigura-se de todo impróprio o momento para a discussão do tema, consoante enunciado n. 42, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017, verbis:
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.
O relatório policial sinaliza que “Paulo” foi identificado como sendo o ora paciente Paulo Sérgio, e para o momento não há suficientes elementos a afastar de modo peremptório essa afirmação.
A simples alegação de negativa de autoria, não se reveste, por si só, de validade jurídica à concessão da ordem liberatória, uma vez que essa questão diz respeito à matéria de mérito da ação penal e depende de revolvimento de fatos e provas, tipo de análise incompatível com a estreita via do writ.
Assim, conclui-se que só teria sentido a restituição da liberdade ambulatorial, sob perspectiva da negativa de autoria, acaso estivesse comprovada prima facie, a inocência do paciente, a partir do oferecimento de sólido álibi ou prova inconcussa de não participação criminosa, ou de atipicidade delitiva, sem a necessidade de revolvimento de fatos e provas, sob pena de subverter os limites e as finalidades do writ constitucional.
Por sua vez, em que pese a decisão invectivada não deixar assentada qualquer premissa a respeito de elementos concretos acerca da necessidade da prisão preventiva, é certo que o decreto preventivo originário, colacionado no id. 85388985 deixa clara essa necessidade, merecendo enfoque o trecho que assinala, verbis:
“[...] é cediço que o possível grau de envolvimento entre os representados e outros membros de facção Comando Vermelho, inclusive vínculo direto e estável com os responsáveis pelo abastecimento/fornecimento de drogas ao grupo criminoso, autoriza a decretação da custódia cautelar (STJ, HC 458.884/SP; HC 516.438/RJ; RHC 118604/RJ) [...]” [decreto preventivo, id. 85388985, p. 8].
Nessa esteira, aparentemente está justificada a decisão cautelar, ainda que não tenham sido reproduzidas no decisum posterior, uma vez que a periculosidade subjetiva do agente pode estar calcada na premissa de participação de relevância na facção criminosa denominada Comando Vermelho, constituindo pressuposto fático legitimador da prisão preventiva ante a periculosidade que representa ao meio social local, o que se denota pela função de “Camisa”.
O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que não há ilegalidade na “custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta” [HC 146.874 AgR, Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 6/10/2017, DJe 26/10/2017].
Ressalto que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é firme em assinalar que “se justifica a decretação da prisão de membros de organização criminosa, como forma de interromper as atividades do grupo” [RHC n. 70.101/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., DJe 5/10/2016].
Ademais, em casos que envolvem facções voltadas à reiterada prática de delitos, esse mesmo Tribunal Cidadão acentua a idoneidade da preservação do cárcere preventivo dos investigados, mesmo quando não há indicação detalhada da atividade por eles desempenhada em tal associação, mas apenas menção à existência de sinais de que integram o grupo criminoso [STJ, HC 603.338/CE, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 28/10/2020].
Ainda que o impetrante busque relativizar a acusação como um todo, apresentando seus predicados pessoais favoráveis, em razão da insuficiência da prova pré-constituída, e da ausência de constatação prima facie de teratologia do decisum vergastado, não é possível delimitar neste primeiro contato com a ação mandamental, possível constrangimento ilegal irrogado ao paciente, sendo a tutela de urgência por ora, descabida, de modo que não vejo como conceder a imediata restituição de seu status libertatis, razão pela qual, indefiro a liminar alvitrada.
Solicitem-se as informações nos autos, exigindo-se da autoridade dita coatora, observância ao que dispõe o art. 1501, I a V, da CNGC (Provimento 41/2016):
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição;
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso;
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”
Após, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 04 de maio de 2021.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator